Tribunal: TJES
Processo: 0042146-34.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0042146-34.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: C&A MODAS LTDA.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MULTA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A multa aplicada pelo Procon tem natureza sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. Tal aplicação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o contraditório e a ampla defesa.

2. No caso concreto, a multa imposta se baseou em reclamação formulada por consumidor que alegou defeito em aparelho celular adquirido da apelada, ao passo que a fornecedora comprovou que o problema apresentado no aparelho da marca Samsung, modelo GT-C3300K deriva de oxidação, sem direito à garantia, pois o dano foi causado por agente externo e não se configura como defeito de fábrica.

3. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fabricante (art. 12, § 3º, inciso III do CDC), inexistindo motivo para reforma da sentença que anulou a multa imposta administrativamente pelo Procon.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0042146-34.2013.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelada: C&A Modas Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra a sentença de fls. 286/287 proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada por C&A Modas Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para anular a multa aplicada no processo administrativo n.1143/2011, condenando o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, devendo o valor da verba honorária sucumbencial ser acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado (artigo 85,916, do CPC), bem como com correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14 - STJ), observando o IPCA-E, como índice de correção monetária.

Nas razões recursais (fls. 293/302), o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo Juízo a quo não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo; (b) o laudo técnico foi produzido unilateralmente por uma parceira comercial da apelada; (c) a multa aplicada pelo Procon tem presunção de legitimidade e veracidade; (d) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões de fls. 305/314, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto à multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, o art. 57 do CDC estabelece que “
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a

Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
,
os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o contraditório e a ampla defesa.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça, “
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A multa imposta se baseou em reclamação formulada por consumidor que alegou defeito em aparelho celular adquirido da apelada, ao passo que a fornecedora afirma que o defeito ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

O laudo técnico de fl. 34 elaborado por Assistência Técnica especializada concluiu que o problema apresentado no aparelho celular da marca Samsung, modelo GT-C3300K deriva de oxidação, sem direito à garantia, pois o dano foi causado por agente externo e não se configura como defeito de fábrica.

É a jurisprudência:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA - PROCON PODER DE POLÍCIA - RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL POSSIBILIDADE ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO - MULTA ANULADA AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS MÁ UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR PERDA DA GARANTIA LAUDO TÉCNICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O STJ já decidiu que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990 ( AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014). Inclusive, reconhece a competência do PROCON para aplicar multas mesmo quando se tratar de reclamação individual. 2) Restou comprovada a inexistência de violação ao CDC já que a má utilização do aparelho celular exclui a garantia, não devendo subsistir a multa administrativa aplicada. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00288625120168080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Como consignou o magistrado de origem, a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fabricante (art. 12, § 3º, inciso III do CDC), inexistindo motivo para reforma da sentença que anulou a multa imposta administrativamente pelo Procon.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08.08.2023

Desembargador José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.